Tribunal: TJSP
Processo: 1004235-58.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO - MATÉRIA PROCESSUAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI No 12.153/09 - OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO PROPOSTA EM 26/05/2021 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - PLEITO DE DESBLOQUEIO DE VEÍCULO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/09 OU NOS PROVIMENTOS DO CSM No 1.768/10, 1.769/10 E 2.203/14, NEM EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Ementa:
APELAÇÃO - MATÉRIA PROCESSUAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI No 12.153/09 - OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO PROPOSTA EM 26/05/2021 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - PLEITO DE DESBLOQUEIO DE VEÍCULO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/09 OU NOS PROVIMENTOS DO CSM No 1.768/10, 1.769/10 E 2.203/14, NEM EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA PLENA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. LEI No 12.153/2009, ART. 2o, CAPUT E § 4o. PROVIMENTO CSM 2.321/16 – DESCABIMENTO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL, PRESERVADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE ORIGEM.